Tribunal: TJPA
Processo: 0814073-45.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3574 - Contrabando ou descaminho
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814073-45.2021.8.14.0000

APELANTE: ANDERSON DA SILVA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISOS II E V DO CPB
– MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO QUE NÃO FOI O ÚNICO MEIO DE PROVA APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. VÍTIMA QUE JÁ CONHECIA O ACUSADO E SEU COMPARSA POR MORAREM PRÓXIMOS À CASA DO OFENDIDO. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. SUMULA N. 23 DO TJE/PA.
3)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL. PROVIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA.
4)
PLEITO DE REDUÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO CARENTE DE MOTIVAÇÃO. SÚMULA N. 443 DO STJ. APLICAÇÃO DA MAJORANTE NO MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO).
5)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E MAIS 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA.
6)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES.
7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
para reconhecer em benefício do recorrente a atenuante da menoridade penal, compensando-a com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, bem como, para reduzir a fração de aumento da pena na terceira fase, aplicando a majorante pelo concurso de agentes no mínimo legal de 1/3 (um terço), redimensionando a pena definitiva do acusado para 08 (oito) anos de reclusão e mais 160 (cento e sessenta) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V do CPB.

Em suas razões recursais, demandou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, considerando que a única prova constante nos autos em desfavor do apelante seria um reconhecimento por fotografia realizado perante a autoridade policial, sem observância do disposto no art. 266 do CPP. Alternativamente, pugnou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante pela menoridade penal e a modificação da fração de aumento de pena para o mínimo legal em razão da ausência de motivação concreta para a fixação de fração mais gravosa, em inobservância ao disposto na Súmula nº. 443 do STJ.

Por fim, demandou pelo prequestionamento da matéria suscitada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja reconhecida em benefício do apelante a atenuante da menoridade penal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia em resumo que:

“Cuida-se de inquérito policial acima informado visando apurar os crimes de roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e o crime de ameaça, no dia 04.07.2013 por volta das 03:00 horas da madrugada no endereço residencial da vítima no munícipio de
Tracuateua-Pa
.

Apurou-se que os denunciados ANDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO e JONATAS BRITO DO ESPÍRITO SANTO, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo facão, roubaram bens móveis de vítima GEOVANE NASCIMENTO DOS SANTOS. E após cometerem o crime, dias depois, passaram a ameaçar a vítima.

Consta no inquérito policial que na data supracitada, os denunciados invadiram durante a madrugada a casa da vítima, cada um armado com um terçado. Os criminosos amarraram a vítima e os seus familiares que se encontravam dormindo na casa e fugiram da casa, levando a moto da vítima, 03 aparelhos celulares e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) dos moradores da casa.

Destaco que os criminosos estavam com os rostos descobertos quando praticaram crime e, de acordo com apurado pela Polícia, os criminosos fugiram para Belém após cometer o crime.

Informa a vítima que os denunciados passaram a ligar para ela, dizendo que era para que a vítima não mais procurasse a polícia senão os denunciados iriam voltar até a casa da vítima e iriam matar todos os que nela se encontrassem.

Perante a autoridade policial a vítima e seus familiares reconheceram por meio de fotografias os dois denunciados. (...)”

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Jonatas Brito do Espírito Santo.

Em razão do fato, o réu ANDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO foi denunciado pelos crimes de roubo qualificado e ameaça, tendo sido condenado apenas como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, incisos II e V do CPB, com a aplicação da pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, e mais 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Irresignado, o réu interpôs o presente apelo demandando por sua absolvição, aduzindo que a única prova da autoria produzida nos autos seria o reconhecimento fotográfico do réu realizado pela vítima em sede policial, sem a observância do procedimento disposto no art. 226 do CPP.

De plano, atesto que o pleito absolutório não merece prosperar.

Com efeito observa-se que a tanto a materialidade quanto a autoria do crime de roubo qualificado imputado ao recorrente restou demonstrada nos autos através dos depoimentos da vítima Geovane Nascimento dos Santos e da testemunha Antônia Alteniza Nascimento dos Santos, prestados por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 24.10.2019, cuja mídia digital foi migrada pra o sistema PJE.

Na oportunidade a vítima narrou com detalhes a ação delitiva, informando inclusive, que conhecia o réu e seu comparsa, pois eles moravam próximo de sua casa, senão vejamos as declarações em juízo de Geovane dos Santos:

“(...)

que no dia dos fatos encontrava-se em sua residência dormindo juntamente com seus familiares quando dois indivíduos pularam por cima da casa e entraram na residência, que os assaltantes amarraram a vítima, que os dois estavam com os rostos descoberto, que estava armados com terçado, que na residência estavam a irmã da vítima, suas filhas pequenas, a esposa da vítima e seu filho de 2 anos de idade, que todos ficaram presos em um quarto, enquanto a vítima foi amarrada. que os assaltantes levaram uma motocicleta, as roupas das vítimas, aparelhos celulares e todos os eletrodomésticos que guarneciam a casa, que levaram tudo que puderam, que ação durou no mínimo 1 hora, que todo esse tempo a vítima permaneceu amarrada, que a vítima conseguiu visualizar bem os rostos dos assaltantes, que depois dos fatos, os acusados passaram a ligar para a vítima proferindo ameaças caso a mesma os denunciasse, que a vítima já conhecia os assaltantes, os quais moravam próximo à sua casa, que se tratam de ANDERSON (ora acusado) e JONATAS, que os reconheceu na Delegacia como sendo os autores do roubo, que durante a audiência foi mostrada a fotografia do acusado ANDERSON e a vítima prontamente o reconheceu, novamente, como sendo o autor do crime, que a vítima não recuperou seus bens roubados, que os acusados eram contumazes na prática de crimes contra o patrimônio. (...)”

No mesmo sentido, vejamos os depoimentos da testemunha informante Antônia Arteniza Nascimento dos Santos, irmã da vítima, a qual também se encontrava no local da ação delitiva, esclarecendo que:

“(...) no dia dos fatos, dois elementos entraram na sua residência, que estavam armados com 2 facas, que eles amarraram o irmão da declarante, que eles levaram a motocicleta de seu irmão, que a declarante foi abordada por um deles com uma faca, que a declarante ficou em um quarto com suas 2 filhas pequenas, que os acusados derrubaram o irmão da declarante e o amarraram, depois trancaram em um quarto, que as vítimas ficaram truncadas era um quarto enquanto os assaltantes procuravam os bens e as chaves da motocicleta, que depois que os assaltantes saíram da casa a declarante conseguiu pular uma janela e libertar os demais familiares, que a declarante viu os rostos dos assaltantes, que os reconheceu na Delegacia por fotografia, que um deles linha cabelos compridos e o outro tinha uma tatuagem ombro. (...)”

É importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos das testemunhas.

De outra banda, muito embora o reconhecimento fotográfico realizado em juízo pela vítima não tenha observado estritamente o regramento do art. 226 do CPP, constata-se que o ofendido informou em juízo que já conhecia os acusados porque eles moravam próximo a sua residência, o que afasta o risco de reconhecimento falho, uma vez que o ofendido foi capaz de individualizar os réus. No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1.
Apesar de o reconhecimento pessoal e fotográfico não ter sido realizado na fase inquisitorial, consoante o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o presente caso resulta em distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, já conhecer o réu anteriormente à prática delitiva, o que não denota riscos de um reconhecimento falho.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO.

1.
O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal.

2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)".

4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação.

(AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado em comento se encontram evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

Quanto a dosimetria, melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da pena base para o mínimo legal. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, em que pese o equívoco do magistrado ao avaliar negativamente
as consequências do crime,
sob o fundamento de que os bens roubados não foram recuperados, constata-se, após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, que
as circunstâncias do crime
se revelam de extrema reprovabilidade, tendo acusado praticado o delito no interior da residência do ofendido, em horário em que ele estava em repouso, na presença de crianças, tendo ainda, amarrado a vítima, restringido a sua liberdade, além de ter exercido violência exacerbada com o uso de uma arma branca tipo terçado para impingir maior temor.

Destarte, resta plenamente justificada a exasperação da pena base ao patamar pouco acima do mínimo previsto para o tipo penal, isto é, em
06 (seis) anos de reclusão e mais 120 (cento e vinte) dias-multa
, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Na segunda etapa, corretamente o juízo de origem aplicou a circunstância agravante da reincidência em desfavor do réu, em razão de sua condenação com trânsito em julgado na ação penal de nº. 0010720-69.2013.814.0401, por fato anterior ao apurado nos presentes autos, todavia, merece guarida o pleito reconhecimento da atenuante da menoridade penal relativa, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da ação delitiva, razão pela qual, a agravante e a atenuante reconhecidas devem ser compensadas, permanecendo a pena inicial inalterada.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, o juízo de piso reconheceu em desfavor do acusado a majorante pelo concurso de agentes, entretanto, sem motivação razoável, aplicou a fração de aumento de 2/3 (dois terços), em contrariedade ao disposto na Súmula nº. 443 do STJ
[1]
, motivo pelo qual, merece guarida o pleito recursal de retificação da causa de aumento para o mínimo legal de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva do réu quantificada
em 08 (oito) anos de reclusão e mais 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer em benefício do recorrente a atenuante da menoridade penal, compensando-a com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, bem como, para reduzir a fração de aumento da pena na terceira fase, aplicando a majorante pelo concurso de agentes no mínimo legal de 1/3 (um terço), redimensionando a pena definitiva do acusado para
08 (oito) anos de reclusão e mais 160 (cento e sessenta) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.

Belém, 07/02/2024